Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801859-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER CHAVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E VII, C/C ART. 29 DO CP, AMBOS DO CP, C/C ART. 1° E 2°, §2° E §3° DA LEI N° 12.850/13 –PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o envolvimento do paciente em outros crimes, o que permite a sua segregação cautelar para conter a reiteração criminosa. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL INTENTADA CONTRA O COACTO – INEXISTÊNCIA. A ação penal em trâmite contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada
a quo
, não havendo que se falar em desídia de sua parte, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal, sendo que o feito tem pluralidade de réus, em número de 07 (sete), patrocinados por advogados diferentes, tendo havido necessidade de diligências, entre elas, requisições de provas emprestadas e interceptações, o que de certa forma causa certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo,
tendo sido prolatada decisão de pronúncia, bem como designada data para a sessão do júri que, a despeito de ser remarcada em virtude da ausência de l
audo imprescindível ao deslinde do feito, já tem nova data agendada, tendo sido
d
eterminada busca e apreensão do referido documento técnico. Constrangimento ilegal inexistente.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito de Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Katiussya Caroline Pereira Silva em favor de WAGNER CHAVES DA SILVA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 648, VI, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 24/09/2021, assim como outros 06 (seis) indivíduos, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c 29, ambos do CP, c/c arts. 1° e 2°, §2° e §3° da Lei n° 12.850/13, alegando, em síntese, encontrar-se carente de justa causa o decreto preventivo, bem como as decisões que mantiveram a medida extrema.

Alega, ainda, haver excesso de prazo para conclusão da ação penal que tramita contra si perante o juízo
a quo
, requerendo, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No tocante à ausência de justa causa do decreto preventivo, bem como das decisões que mantiveram a medida extrema, impondo-se sua soltura, tem-se não merecerem reparos, pois conforme dito pela referida autoridade judicial nas aludidas decisões, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, mormente em virtude da gravidade concreta do delito, respaldada em elementos constantes dos autos, e do envolvimento do

paciente

em outros crimes, o que enseja a sua segregação cautelar para conter a reiteração criminosa, senão vejamos excerto do
decisum
que manteve a medida extrema em 08/01/2024:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que estão ainda presentes os indícios de autoria e de materialidade conforme decisão de pronúncia, sem que hajam nos autos quaisquer outros elementos em sentido diverso.

Quanto aos motivos da prisão preventiva, observo que ainda é necessário assegurar a ordem pública, uma vez que o fato apurado é grave, na medida em que o acusado, em concurso de agentes, foi pronunciado por ter atentado contra a vida da vítima Jamilson Ferreira Carrera, policial militar da reserva, mediante o uso de arma de fogo, quando este descia de seu veículo e abria o portão de sua residência, o que denota a gravidade concreta do crime perpetrado e a alta periculosidade do réu.

Ademais, consta nos autos que o acusado seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem aterrorizado a sociedade com a prática de número indeterminado de crimes graves, sendo, pois, indispensável a manutenção da custódia cautelar do réu para salvaguardar também a isenção de ânimo das testemunhas que irão depor em sessão de julgamento.

Somado a isso, verifico que o acusado responde a outros processos por crimes qualitativamente graves nas Comarcas de Ananindeua e de Redenção, conforme certidão de antecedentes criminais no ID 98452083, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública prevenindo-se a repetição de fatos dessa natureza.

Ademais aqueles possuem modus operandi semelhante aos fatos objeto destes autos.

Registre-se que não há o que se falar em excesso de prazo a ensejar a ilegalidade da prisão do acusado, uma vez que o prazo não pode ser interpretado de forma rígida e matemática, sobretudo em se tratando de processo complexo, como o presente caso, em que há pluralidade de réus com advogados diferentes e várias testemunhas, assim como provas emprestadas, interceptações e outras diligências.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo por excesso de prazo para conclusão da ação penal contra si intentada, pois se encontra custodiado preventivamente desde o dia 24/09/2021, sem que haja a expectativa para o seu desfecho, tem-se que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, ao contrário do aduzido supra
,
a aludida ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela referida magistrada, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, sendo que o feito tem pluralidade de réus, em número de 07 (sete), tendo havido necessidade de diligências, entre elas, requisições de provas emprestadas e interceptações, o que de certa forma causa certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo
,
tendo sido prolatada decisão de pronúncia, bem como designada data para a sessão do júri que, a despeito de ter sido remarcada em virtude da ausência de l
audo imprescindível ao deslinde do feito, já tem nova data agendada para 06 de junho vindouro, tendo sido
d
eterminada busca e apreensão do referido documento técnico, estando o feito, portanto, próximo do seu encerramento.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024